Tribunal: TJMT
Processo: 1023279-10.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023279-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ALINE APARECIDA MORLIN - CPF: 071.673.489-37 (AGRAVADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. EXCLUSÃO DE MEDICAMENTOS DOMICILIARES E TECNOLOGIA RENUVION. LIMITAÇÃO DO REEMBOLSO DE FISIOTERAPIA À TABELA CONTRATUAL. ASTREINTES VENCIDAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela operadora de plano de saúde e manteve a execução de valores referentes ao reembolso de despesas decorrentes de cirurgia para tratamento de
lipedema
, fisioterapia, medicamentos, materiais e tecnologia
Renuvion
, bem como preservou a incidência de astreintes. A agravante sustenta que a execução extrapolou os limites objetivos do título executivo, que não houve comprovação do efetivo desembolso das despesas, que determinados itens não são abrangidos pela condenação e que a multa cominatória é excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença pode abranger despesas não expressamente contempladas no título executivo judicial; (
ii
) estabelecer se a pretensão de reembolso exige comprovação
do efetivo desembolso pelo beneficiário; (
iii
) determinar se a tecnologia
Renuvion
, os medicamentos domiciliares e o reembolso integral de fisioterapia realizada fora da rede credenciada estão abrangidos pela condenação; e (
iv
) verificar a possibilidade de redução das astreintes já vencidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo deve ser interpretado restritivamente, de modo que o custeio integral determinado na sentença alcança apenas os procedimentos prescritos e diretamente relacionados ao tratamento cuja cobertura foi indevidamente negada, não autorizando a inclusão de despesas estranhas aos limites objetivos da condenação.

O reembolso de despesas médicas pressupõe a demonstração do efetivo desembolso pelo beneficiário, sendo a comprovação do pagamento requisito para a exigibilidade do crédito executado.

A tecnologia
Renuvion
não integra o Rol de Procedimentos da ANS, não foi expressamente contemplada na sentença e sua inclusão automática na execução viola os limites da coisa julgada.

Os medicamentos de uso domiciliar permanecem excluídos da cobertura obrigatória prevista na Lei nº 9.656/98, inexistindo determinação judicial expressa que afaste essa exclusão no caso concreto.

O reembolso de despesas com fisioterapia realizada em clínica particular deve observar os valores da tabela contratual da operadora, na ausência de demonstração de inexistência de prestador credenciado ou de recusa indevida de atendimento.

As astreintes possuem natureza coercitiva e, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC e da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a modificação judicial somente alcança a multa vincenda, sendo inviável a redução das multas já vencidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos fixados no título executivo judicial.

O reembolso de despesas médicas exige prova do efetivo desembolso realizado pelo beneficiário.

Procedimentos, tecnologias ou despesas não contemplados expressamente na condenação não podem ser incluídos na execução por interpretação ampliativa do título executivo.

O reembolso de atendimento realizado fora da rede credenciada limita-se aos parâmetros contratuais quando inexistente prova de indisponibilidade da rede ou de recusa injustificada de cobertura.

A modificação das astreintes prevista no art. 537, § 1º, do CPC restringe-se à multa vincenda.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 319. Código de Processo Civil,
arts
. 499, 537, § 1º, e 926. Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
nº 1.479.019/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 07.05.2025,
DJe
19.05.2025. TJSP, Agravo de Instrumento nº 2336614-23.2025.8.26.0000, Rel. Des. Débora Brandão, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2026,
publ
. 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em cumprimento de sentença nº 1009440-94.2023.8.11.0040,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução de R$ 31.251,55 referentes a reembolsos de cirurgia de
lipedema
e tratamentos correlatos.

A agravante alega que
que a decisão recorrida extrapolou os limites objetivos do título executivo judicial ao transformar uma obrigação de custeio de tratamento em obrigação de reembolso irrestrito de despesas escolhidas unilateralmente pela beneficiária, sem observância dos limites fixados na sentença.

Sustenta que a decisão acolheu pretensão executiva incompatível com a coisa julgada, permitindo o ressarcimento de despesas realizadas fora da rede credenciada e sem comprovação adequada do efetivo desembolso.

Ressalta
que a sentença determinou apenas que a operadora "efetive o custeio integral da realização das cirurgias plásticas reparadoras e do tratamento de
lipedema
prescritas à Requerente, bem como de outros procedimentos diretamente ligados às cirurgias, conforme prescrição médica", sem autorizar "reembolso integral de despesas realizadas fora da rede credenciada" ou a escolha unilateral de prestadores particulares.

Argumenta ainda que a execução passou a exigir ressarcimento superior a R$ 31.251,55, abrangendo fisioterapia, aparelho
Renuvion
, medicamentos e materiais diversos, cuja inclusão teria sido impugnada pela operadora.

Destaca
a ausência de prova do efetivo desembolso, afirmando que a agravada apresentou apenas orçamentos, estimativas e notas fiscais desacompanhadas de comprovantes de pagamento,
recibos ou transferências bancárias capazes de demonstrar que efetivamente suportou as despesas cujo reembolso pretende.

Defende que a obrigação de reembolsar pressupõe gasto efetivamente realizado e comprovado, sob pena de enriquecimento sem causa e de ausência de liquidez e exigibilidade do crédito executado.

Invoca os
arts
. 319 e 320 do Código Civil e precedente do Superior Tribunal de Justiça que exige documentação idônea para comprovação do desembolso.

Aponta
excesso de execução, afirmando que a exequente incluiu despesas não abrangidas pelo título executivo. Em relação ao aparelho
Renuvion
, sustenta que a tecnologia não integra o Rol da ANS, não foi expressamente autorizada na liminar nem na sentença e teve cobertura administrativa negada, razão pela qual sua inclusão na execução violaria os limites objetivos da condenação.

No tocante aos medicamentos domiciliares, argumenta que o art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 exclui sua obrigatoriedade de cobertura, inexistindo fundamento legal ou judicial para seu reembolso.

Em relação à fisioterapia,
argui
que a agravada realizou tratamento em clínica particular por livre escolha, pretendendo ressarcimento de R$ 12.800,00, enquanto a tabela contratual da operadora prevê remuneração de R$ 113,28 para o procedimento.

Defende que eventual reembolso deve observar os parâmetros contratuais, inexistindo demonstração de falha da rede credenciada que justificasse ressarcimento integral dos valores cobrados por prestador particular.

Pontua
ainda que efetuou pagamentos administrativos parciais, notadamente referentes à fisioterapia e à cinta compressiva, nos valores de R$ 113,28 e R$ 541,50, respectivamente, os quais não teriam sido abatidos na execução, ocasionando bis in idem.

I
mpugna a manutenção das astreintes, afirmando que a multa diária de R$ 1.000,00
tornou-se
excessiva, desproporcional e incompatível com a finalidade coercitiva do instituto.

Salienta
inexistir descumprimento doloso da ordem judicial, destaca sua boa-fé ao efetuar depósitos de valores incontroversos e requer, com fundamento no art. 537, §1º, I, do CPC e em precedentes do STJ e do TJMT, a exclusão ou, subsidiariamente, a expressiva redução da multa para patamar razoável e proporcional ao valor da obrigação principal.

Pede o
provimento integral do recurso, para reformar a decisão agravada e
, por consequência,
declarar a inexigibilidade do reembolso de R$ 31.251,55 por ausência de comprovação do efetivo desembolso
.

S
ubsidiariamente,
pugna para que seja
reconhec
ido
o excesso de execução, excluindo os valores referentes ao aparelho
Renuvion
, aos medicamentos domiciliares e limitando o reembolso da fisioterapia aos valores previstos na tabela contratual da operadora
.

Pleiteia ainda a
exclu
são
ou redu
ção
substancial
d
as astreintes, por excesso e desproporcionalidade
.

Na contraminuta, a parte agravada
sustenta que o recurso pretende rediscutir matérias já decididas na fase de conhecimento, violando a coisa julgada, pois o título executivo assegurou o custeio integral do tratamento, abrangendo procedimentos, materiais, medicamentos, fisioterapia e demais despesas diretamente relacionadas ao tratamento prescrito.

Defende, ainda, que as notas fiscais, relatórios médicos e demais documentos apresentados são suficientes para comprovar as despesas realizadas, ressaltando que a UNIMED não
impugnou a autenticidade desses documentos e, inclusive, reconheceu parte dos gastos ao efetuar reembolsos administrativos parciais.

Quanto às astreintes, argumenta que sua manutenção é devida em razão do descumprimento da obrigação judicial pela agravante, sendo a multa instrumento legítimo para assegurar a efetividade da decisão. Também requer a revogação de eventual efeito suspensivo, por ausência dos requisitos legais para sua concessão.

Ao final, requer o
não provimento
integral do Agravo de Instrumento, com a manutenção da decisão recorrida, da execução, das astreintes, do prosseguimento do cumprimento de sentença e a condenação da agravante ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios
(Id.
375961379
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, em cumprimento de sentença nº 1009440-94.2023.8.11.0040,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução de R$ 31.251,55 referentes a reembolsos de cirurgia de
lipedema
e tratamentos correlatos.

A autora/ agravada ajuizou a ação
sob o fundamento de que é beneficiária do plano de saúde da ré e foi
diagnosticada com
Lipedema
. Diante disso,
o médico que a acompanha
solicitou prévia de reembolso de procedimento cirúrgico de correção para
lipedema
(
(i) 30101522 4x – Extensos ferimentos cicatrizes ou tumores; (
ii
) 30101190 2x
–
Lipodistrofia
)
no valor de
R$ 28.
000 (Id.
217810703
)
, o que foi negado pela Operadora so
b o argumento de que não constava no Rol da ANS (Id.
217810716
).

A ação
foi julgada parcialmente procedente para determinar que a Unimed
custeie integralmente as cirurgias plásticas reparadoras e o tratamento de
lipedema
prescritos à autora, compreendendo os procedimentos TUSS 30101522 (4 vezes), TUSS 30101190 (2 vezes) e todos os demais procedimentos diretamente relacionados às cirurgias, conforme prescrição médica
, bem como rejeitou os danos morai
s (Id.
142000147
).

Esta Câmara, em
15/07/2024, confirmou a sentença ao negar provimento
aos recursos de ambas as partes (Id.
225880671
).

A controvérsia cinge-se a verificar a liquidez e exigibilidade do crédito exequendo em sede de reembolso de despesas médicas, a extensão do título executivo judicial frente a tecnologias específicas (
Renuvion
), medicamentos domiciliares e fisioterapia, bem como a proporcionalidade das astreintes.

No regime de reembolso de despesas de saúde, a obrigação da operadora nasce com o efetivo prejuízo financeiro do beneficiário. O art. 319 do Código Civil estabelece que o devedor que paga tem direito a quitação regular. No caso, a Agravante alega que a Agravada apresentou apenas notas fiscais, sem comprovantes de pagamento (recibos ou extratos).

Embora a nota fiscal seja um documento fiscal de emissão obrigatória, em sede de cumprimento de sentença para fins de reembolso, a jurisprudência do STJ e deste TJMT orienta que a prova do desembolso é condição de exigibilidade.
Embora a nota fiscal seja um documento fiscal de emissão obrigatória, em sede de cumprimento
de sentença para fins de reembolso, a jurisprudência do STJ e deste TJMT orienta que a prova do desembolso é condição de exigibilidade.

O título executivo determinou o "custeio integral" do tratamento de
lipedema
. Contudo, a interpretação do título judicial deve ser restritiva à luz do pedido e da cobertura legal.

Isso porque, a cobertura integral diz respeito àquele tratamento indevidamente
negado e não qualquer tratamento
que a autora vier a realizar e tentar incluir no título executivo
.

Também, nessa linha de raciocínio, é preciso ressaltar que
a
tecnologia de radiofrequência
Renuvion
é frequentemente associada a fins estéticos (retração de pele) e não possui previsão no Rol de Procedimentos da ANS.

Logo, s
e o título não especificou tal tecnologia e houve negativa administrativa fundamentada na ausência de cobertura contratual e legal, sua inclusão automática na execução viola a coisa julgada, que se limitou aos códigos de cirurgia plástica reparadora.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PARCIAL
PROVIMENTO .
I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação da operadora de saúde e determinou adequação dos pedidos formulados pela paciente. A agravante busca a conversão da obrigação de custeio de cirurgia de lipoaspiração tumescente em perdas e danos, devido à impossibilidade de realização do procedimento com o médico de sua escolha após mudança de plano de
saúde .
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) determinar a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos devido à mudança de plano de saúde e (
ii
) a inclusão do procedimento
Renuvion
e cuidados pós-operatórios no custeio.
III .
Razões de Decidir 3. A alteração
do plano de saúde da agravante, decorrente de fato superveniente, não exime a operadora de sua responsabilidade pelo descumprimento da obrigação de custeio da cirurgia.
4. O procedimento
Renuvion
não está previsto na condenação original, sendo indevida sua inclusão no
custeio
.
Drenagens linfáticas e materiais de uso pessoal da paciente, não inerentes ao próprio ato cirúrgico, que não devem ser custeados pela operadora. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido para determinar a realização da cirurgia em hospital onde o médico de confiança da agravante atue, com custeio integral, excluindo o
Renuvion
e cuidados pós-operatórios não
essenciais .
Tese de julgamento: 1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é cabível quando a mudança de plano de saúde inviabiliza o cumprimento da obrigação original. 2. Procedimentos não previstos na condenação original não devem ser incluídos no
custeio .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23366142320258260000 São Paulo, Relator.: Débora Brandão, Data de Julgamento: 23/02/2026, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2026)

O art. 10, VI, da Lei n. 9.656/98 exclui a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos para uso domiciliar (exceto antineoplásicos e correlatos).

Se a condenação judicial não afastou expressamente essa exclusão legal no caso concreto, a verba não pode ser incluída na execução por via de "interpretação ampliativa" de acessórios.

A Agravada realizou fisioterapia em clínica particular. O entendimento consolidado do STJ e deste TJMT é de que, não havendo prova da inexistência de prestador na rede credenciada
ou recusa indevida de atendimento pela rede no momento da necessidade, o reembolso deve ser limitado aos valores da tabela praticada pela operadora com seus credenciados.

E como mencionado
anteriormente, a condenação ao reembolso integral diz respeito apenas ao
procedimento indevidamente negado
(especificamente àqueles descritos na inicial) e não qua
isquer a autora venha realizar em detrimento desse.

A imposição de valor
muito
superior ao da tabela contratual rompe o equilíbrio atuarial e gera enriquecimento sem causa.

No que concerne às astreintes
, c
umpre destacar que constituem importante mecanismo processual para garantir a efetividade das decisões judiciais, possuindo natureza coercitiva e não compensatória ou punitiva. Sua finalidade precípua é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica determinada pelo juízo.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 537, § 1º, estabelece que
"o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se
tornou insuficiente ou excessiva;

II -
o
obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento".

A questão central a ser dirimida no presente recurso diz respeito à possibilidade de redução da multa cominatória já consolidada pelo descumprimento prolongado da obrigação de fazer.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp
1479019/SP, consolidou o entendimento de que, consoante a regra do art. 537, § 1°, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à "multa vincenda". Veja-se a ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA
VENCIDA .
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA E À LITIGÂNCIA ABUSIVA
REVERSA .
PRECEDENTE VINCULANTE DA CORTE ESPECIAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SUPERAÇÃO. ESTABILIDADE, INTEGRIGADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO
TRIBUNAL .
MANUTENÇÃO. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A MULTA. RELAÇÃO COM O VENCIMENTO.
INEXISTÊNCIA .
ABUSO DO CREDOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE AO
ADIMPLEMENTO .
ORDENS JUDICIAIS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS. PREFERÊNCIA. 1. Consoante a regra do
art
.
537, § 1º, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à 'multa
vincenda
'.Precedente
vinculante da Corte Especial. 2. Não se justifica a alteração de entendimento fixado em precedente vinculante apenas em virtude de divergência interna do órgão
colegiado .
3. Nos termos do art. 926 do CPC, "
o s
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente".
4 .
A multa periódica é uma técnica processual importante no combate à litigância abusiva reversa e para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. 5. A pendência de discussão sobre a multa periódica não tem relação com o seu vencimento, o qual ocorre de pleno direito diante do decurso do prazo para o cumprimento da obrigação, observado o período fixado no preceito.
6 .
O problema dos valores elevados alcançados com a incidência da multa periódica deve ser combatido
preventivamente das seguintes formas: i) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício, quando verificada a inércia abusiva docredor em relação ao exercício da faculdade prevista no art. 499 do CPC; e
ii
) preferência pela expedição de ordens judiciais a órgãos públicos e instituições privadas visando ao alcance do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo a atuação do obrigado, quando possível. 7. Recurso conhecido e desprovido”.
(STJ -
EAREsp
: 00000000000001479019 SP 2019/0091248-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/05/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 19/05/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
para excluir
do cálculo os valores de medicamentos domiciliares e tecnologia
Renuvion
, bem como para
limitar o reembolso da fisioterapia à tabela da Unimed
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026